Tribunal: TJDFT
Processo: 0720149-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. DECURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. No caso em análise, apesar de a exequente não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica da executada, tenho que o decurso de tempo razoável desde as últimas diligências, realizadas há mais de um ano, autoriza novas buscas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.